Tribunal: TJDFT
Processo: 0745404-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA À CENTRAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de retomada da execução para expedição de ofício à Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), sob o fundamento da falta de esclarecimentos sobre a utilidade da medida e ausência de comprovação de modificação na situação econômica da empresa devedora.
II. Aludido sistema de dados (CENSEC) não se destina à busca (e constrição) de bens de devedores no âmbito judicial, daí a impropriedade da medida pretendida pelo agravante (expedição de ofício), uma vez que incumbe primariamente ao exequente a adoção de providências à localização de bens do devedor (Código de Processo Civil, art. 778 e art. 789).
III. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.